Tribunal: STF
Processo: HC 243304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.789.802/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e art. 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    em 3 de outubro de 2015, agindo sob a associação acima mencionada, prestando-se mútuo auxilio, em concurso de agentes, CLAUDECIR DOS SANTOS, IRINEU GOMES PINHEIRO, IVANILDE BARBOSA DOS SANTOS e EVANIR PRAZER fizeram transportar, do Estado do Mato Grosso do Sul/MS para esta cidade e Comarca, e entregaram a GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA VALIM, JEORGE LUÍS PEREIRA e CARLOS EDVAN MENDES BORTOLATO, que, também associados, já em 4 de outubro de 2015, mantinham-nos em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, tudo sem terem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 109,795 Kg (cento e nove quilos, setecentos e noventa e cinco gramas) de Cannabis sativa L., a maconha, que tem o THC - tetraidrocanabinol - como principio ativo, sendo certo que tal substância causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS n 0 344/98. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Na sequência, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Interno, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na espécie, não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada a respeito dos argumentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Portanto, correta a aplicação do enunciado sumular n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) em momento algum fora apontado em que ponto o Recurso Especial buscou o reexame do conjunto fático-probatório, ou seja, a autoridade coatora arguiu o suposto óbice sem de fato apontar no que as razões recursais confrontaram com a respectiva súmula 7; e (b) Ainda, se verifica que não há óbice à Sumula 284 do STJ, pois ao contrário do aduzido pelo nobre relator, a defesa abordou e fundamentou devidamente os motivos que levam à reforma da decisão atacada. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental, determinando que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada com o enfrentamento das razões recursais levada a julgamento ao STJ. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Além disso, este STF já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente